Tribunal: TJSP
Processo: 1021760-24.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – AQUISIÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL NO CURSO DE AÇÃO CONDENATÓRIA CONTRA OS DEVEDORES – EXISTÊNCIA DE OUTRAS PENHORAS ANTERIORES AO NEGÓCIO E NÃO OBTENÇÃO DAS CERTIDÕES CÍVEIS DA COMARCA ONDE LOCALIZADO O BEM QUANDO DA CELEBRAÇÃO DA COMPRA E VENDA – MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE COMPROVADA - FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA – AÇÃO IMPROCEDENTE

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611428
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021760-24.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante RAFAEL VAZ DE
MENDONCA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA
DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021760-24.2018.8.26.0562 -Voto no 34236
2
Apelante: Rafael Vaz de Mendonca (Justiça Gratuita)
Apelado: Associação Casa da Criança de Santos
Comarca: Santos 1a Vara Cível
Juiz prolator: Paulo Sérgio Mangerona
EMBARGOS DE TERCEIRO AQUISIÇÃO DE PARTE DO
IMÓVEL NO CURSO DE AÇÃO CONDENATÓRIA CONTRA
OS DEVEDORES EXISTÊNCIA DE OUTRAS PENHORAS
ANTERIORES AO NEGÓCIO E NÃO OBTENÇÃO DAS
CERTIDÕES CÍVEIS DA COMARCA ONDE LOCALIZADO O
BEM QUANDO DA CELEBRAÇÃO DA COMPRA E VENDA
MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE COMPROVADA - FRAUDE À
EXECUÇÃO CONFIGURADA AÇÃO IMPROCEDENTE
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 34236
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
improcedentes os embargos de terceiro mantendo a penhora realizada nos
autos de ação de cobrança de alugueis em fase de cumprimento de sentença.
O autor alega que a decisão contraria as Súmulas 84 e
375 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que celebrou contrato de
compra e venda para aquisição do imóvel em outubro de 2013 e a penhora só
ocorreu em setembro de 2016, não havendo como reconhecer a fraude à
execução.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021760-24.2018.8.26.0562 -Voto no 34236
3
Em 1o de outubro de 2013 o embargante Rafael Vaz de
Mendonca celebrou com Claudinei Santos e Jaqueline Soares Menezes
Santos um instrumento particular de compra e venda de parte do imóvel
situado na Rua Sebastião Paiva de Lima, no 27, edificação superior, JD
Progresso, Guarujá /SP, pelo valor de R$ 110.000,00, sendo certo que ao
tempo em que isso ocorreu os alienantes já haviam sido citados para a ação de
cobrança de aluguéis ora em fase de cumprimento de sentença.
Posteriormente, o exequente requereu e teve deferida a penhora do imóvel
objeto dos presentes embargos, cujo termo foi lavrado em 20.09.2016.
Nos termos do inciso IV do artigo 792 do atual Código de
Processo Civil, considera-se em fraude de execução a alienação ou a oneração
de bem “quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o
devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”.
O texto legal reclama, portanto, a ocorrência cumulada
de: a) uma ação em curso, qualquer que seja ela (executiva ou condenatória);
b) a alienação de bens pertencentes ao devedor; c) o estado de insolvência a
que, em razão da alienação, teria sido conduzido o devedor.
Além dos requisitos legais, a jurisprudência, visando
preservar o direito do adquirente de boa-fé, acrescentou a necessidade de o
credor demonstrar a má-fé do terceiro adquirente no negócio jurídico que
ocasionou a insolvência do devedor.
Conforme consolidou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, através da sua súmula de número 375, “O reconhecimento da fraude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021760-24.2018.8.26.0562 -Voto no 34236
4
à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de
má-fé do terceiro adquirente”.
No tocante à insolvência, milita a favor do
credor/exequente a presunção juris tantum de sua ocorrência, visto ser lógica
a conclusão de que o simples desfazimento de um bem pelos devedores
importa na diminuição de seu patrimônio e consequente debilitação de sua
capacidade de cumprir os compromissos assumidos.
No caso, restou incontroverso que o negócio de compra e
venda foi realizado no curso da ação de cobrança de aluguéis.
Por outro lado, inexiste a situação primeira mencionada
na Súmula 375 já citada, uma vez que a transação ocorreu antes da penhora
do bem. Cabe, então, analisar a questão sob o prisma da conduta maliciosa do
adquirente.
Como cediço, o adquirente de qualquer imóvel, não
apenas por praxe corrente e regra básica de experiência, mas também por
expressa disposição legal (artigo 1o da Lei 7.433/85, regulada pelo Decreto
93.240/86), deve obter as certidões forenses que lhe permitam verificar a
existência de processos envolvendo o vendedor, nos quais possa haver
constrição judicial sobre o imóvel penhorado.
Ora, se cumpre ao adquirente de imóvel a diligência de
obter certidões dos cartórios distribuidores para saber se existem demandas
contra o alienante e, sendo evidente na espécie, a existência da demanda, há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021760-24.2018.8.26.0562 -Voto no 34236
5
que prevalecer a presunção relativa de que o embargante ou teve
conhecimento da demanda, tendo agido de má-fé, ou assumiu
conscientemente o risco de adquirir imóvel sobre o qual pesava constrição
judicial, omitindo cautela primária e corriqueira. Nessa última hipótese, se foi
extremamente negligente, deixando de tomar as cautelas mínimas para se
assegurar da garantia do negócio que estava realizando, deve arcar com os
ônus de sua desídia.
Em assim sendo, há que prevalecer o entendimento de ter
o adquirente agido de má-fé, o que autoriza o reconhecimento de fraude à
execução, a importar na subsistência da penhora.
Em resumo, é fato incontroverso não ter o
embargante/comprador promovido qualquer diligência prévia à assinatura do
instrumento particular de compra e venda, o que conduz à conclusão de ter
assumido o risco consciente de adquirir imóvel de um insolvente, equiparável
ao adquirente de má-fé. E se assim é, possível rotular de desidiosa a conduta
do embargante.

Além disso, conforme anotado pelo magistrado de
primeiro grau, na matrícula do referido imóvel estão averbadas várias
penhoras desde 31 de janeiro de 2013, consoante se vê a fls. 19/23,
permitindo a conclusão de que o apelante sabia da situação de insolvência dos
devedores na data da transação, tudo a afastar sua boa-fé na aquisição do
imóvel.
Nesta perspectiva, reputo suficientemente evidenciado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021760-24.2018.8.26.0562 -Voto no 34236
6
elemento subjetivo apto a caracterizar a fraude à execução, o que torna a
alienação de parte do imóvel ineficaz em relação ao credor-embargado, ora
apelado, impondo-se a manutenção da sentença.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
e elevo os honorários de sucumbência para 15%, com base no § 11, do art. 85
do CPC, observando-se as condições de exigibilidade do art. 98, § 3o, do
CPC, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.
ANDRADE NETO
Relator